Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CONDOMÍNIO QUINTA DAS ÁGUAS, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS D E C I S Ã O Intimado o devedor a se manifestar sobre o cumprimento de sentença (ID 28008524), por meio do qual o exequente pugna pelo recebimento da quantia de R$ 8.626,13 (oito mil e seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos), apresenta a impugnação de ID 29734048, informando excesso de R$ 502,53 (quinhentos e dois reais e cinquenta e três centavos). Assim, aponta o valor de R$ 8.123,60 (oito mil e cento e vinte e três reais e sessenta centavos) como o correto, depositando, inclusive, a respectiva quantia (ID 29734049). O credor concorda com os cálculos apresentados na impugnação e requer a liberação do importe já depositado em Juízo, transferindo-o para a conta corrente de titularidade da Sociedade de Advogados credora (ID 30578697). Em seguida, postula a reversão do depósito judicial em favor do Condomínio-réu, haja vista a improcedência do pedido formulado na ação rescisória, salientando que as medidas adotados para conter o avanço da pandemia impede a retirada da importância por intermédio de alvará (ID 30599645). Pugna, assim, pela transferência eletrônica em favor do Condomínio-requerido. É o relato do essencial. Decido. Diante da aquiescência do credor não há motivos para rejeitar a impugnação de ID 29734048. Por tais fundamentos, acolho a impugnação e condeno o exequente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, qual seja, a quantia decotada do valor exequendo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Preclusa a presente decisão, expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado, conforme guia de ID 29734049, para a conta de titularidade de Volpe Advogados Associados indicada na peça de ID 30578697. Em virtude da impossibilidade de levantamento do alvará de ID 27937404, noticiada no ID 30599645, proceda a zelosa Secretaria o respectivo cancelamento e, após, expeça-se ofício ao banco competente para a transferência do importe referente ao depósito inicial, o qual deverá ser revertido em favor do réu da ação rescisória, nos termos do acórdão (ID 26640404), para a conta de titularidade de Av. Jequitibá Lote 485 Águas Claras (Condomínio Quinta das Águas) indicada no ID 30599645. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador